Tribunal: TJDFT
Processo: 0738136-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CORRUPÇÃO DE MENOR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE DE RETORNO DA CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO PROCESSO. ORDEM DENEGADA.
1. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo, consoante o entendimento consubstanciado no enunciado n. 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3. Não obstante a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (roubos em série, mediante emprego de arma de fogo e corrupção de menor), lhe foi oportunizado responder ao processo em liberdade, mediante condições, tais como: o monitoramento eletrônico, porém o paciente, reiteradamente, descumpriu as condições impostas para responder ao processo em liberdade.
4. Nos termos do artigo 282, § 4o, do Código de Processo Penal, é cabível a revogação das medidas cautelares menos gravosas em caso descumprimento dos deveres impostos, o que, por si só, já representa fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal), pois demonstra a ineficácia da medida cautelar diversa da prisão e o descaso do paciente em cumprir as ordens emanadas do juízo.
5. Após a constatação do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, o Ministério Público requereu o decreto prisional e a magistrada do conhecimento, fundamentadamente e com observância nos requisitos que autorizam a medida, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, esclareceu a necessidade da medida extrema, mormente diante da gravidade concreta do crime imputado ao paciente, aliado ao descumprimento das condições impostas quando da concessão da liberdade provisória.
6. Ordem denegada.